Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA INICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA. DECISÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A Lei de Execução Fiscal estabelece que a inicial deverá indicar o juiz a quem é dirigida, o pedido e requerimento de citação, devendo ser instruída com a Certidão de Dívida Ativa.
2. No entanto, conforme disposto no art. 1o, da Lei 6.830/80, às execuções fiscais aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, motivo pelo qual os requisitos para o recebimento da exordial devem ser observados em conjunto com aqueles previstos pela norma processual, bem como as hipóteses de indeferimento.
3. Desta forma, cabia à parte autora instruir o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entre eles a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, mas não atendeu o despacho judicial, legítima a decisão que indeferiu a inicial.
4. Somente se admite o conhecimento de documento juntado após a sentença e com os embargos declaratórios, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.